Tribunal: TJDFT
Processo: 0710111-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. TERMO INICIAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTIMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que verificou a perda superveniente do interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito e, noutro ponto, julgou improcedente o pedido de condenação em desfavor do réu para custear a internação na rede privada.
2. A parte autora argumenta na inicial que se encontrava internada no Hospital Santa Marta e que, para manutenção de sua vida, precisava ser transferida imediatamente para leito de Unidade de Terapia Intensiva. Requereu a imposição de obrigação de fazer consistente na imediata transferência e internação em leito de UTI da rede pública ou da rede particular conveniada/contratada ao SUS.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora alega que a Central de Regulação de Leitos foi intimada da urgente necessidade de sua internação em leito adequado logo em 01/03/2021 e que a autora faleceu em 02/03/2021 aguardando essa transferência não realizada. Portanto, requer a condenação da ré ao pagamento dos custos decorrentes da internação da autora na rede privada desde 01/03/2021. Contrarrazões apresentadas.
4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever de o Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
5. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
6. No caso, a intimação do Distrito Federal ocorreu em 03/03/2021 às 08h07min (ID 25570438), sendo que, fatalmente, o óbito da parte autora ocorreu em 02/03/2021 (ID 25570449), não havendo que falar em omissão estatal ou em restituição de valores despendidos.
7. Diferentemente do que afirma a parte recorrente, a intimação não ocorreu no dia 01/03/2021 de forma extrajudicial através de e-mail (id 84779914 – página 18), primeiro que a intimação não é oficial, segundo porque a suposta intimação sequer continha a decisão concedida em liminar, e terceiro porque não se pode precisar o momento da leitura através daquele meio de comunicação utilizado.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.